Tribunal: TJSP
Processo: 1019295-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STJ – Juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019295-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO LEMBO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO DE APE-
LAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no 29.627-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1019295-56.2014.
8.26.0053.
Recorrente:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Recorridos:
FRANCISCO LEMBO NETO.
VOTO No 29.627.4
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Juízo de re-
tratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no RE no
870.947-SE (Tema 810) e do STJ no RE 1.492.221-PR (Tema
905) Correção monetária Aplicação do IPCA-E Índice reco-
mendado pelo STJ Juros de mora aplicados à caderneta de pou-
pança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-
F da Lei 9.494/97 Acórdão recorrido em conformidade com o a-
córdão paradigma do Tema 905 do STJ e do Tema 810 do STF
Acórdão mantido.
Relatório
Por v. Acórdão de 03/09/2015, 1 esta C. 12a Câmara negou
provimento ao recurso de apelação do Município de São Paulo para confirmar
sentença que rejeitou os embargos opostos sob alegação de excesso de execução
e afastou a aplicação da Lei 11.960/09 para os cálculos de correção monetária;
embargos de declaração rejeitados.
Interpõe a Municipalidade recursos especial e extraordinário
para incidência da Lei 11.960/09 também com relação à correção monetária. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público ordena
retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal. 3
1 Acórdão, fls. 148/151, 160/162.
2 Fls. 164/176, 177/192.
3 Fls. 226/227, 228/230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no 29.627-JV
3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no art.
1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no REsp no 1.492.221-PR
(Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável nas condena-
ções judiciais impostas à FESP, independentemente de sua natureza, os valores
deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-
E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), observo
que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com repercussão geral,
ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais embargos foram
recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de 03-10-2019.
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em REsp
no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei 11.960/09
não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, no entanto, o v. acórdão afastou a incidên-
cia da Lei 11.960/09 em relação à correção monetária, determinando a aplicação
do IPCA-E, e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, segundo a reda-
ção que a Lei 11.960/09 conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, logo não há o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019295-56.2014.8.26.0053 -Voto no 29.627-JV
4
que ser objeto de revisão.
À vista do exposto, mantém-se o julgamento recorrido; cabe à
E. Presidência da Seção proferir seu juízo de admissibilidade ou de recusa, na for-
ma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR